Tribunal: TJMT
Processo: 1031421-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031421-71.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 33.000.100/0001-77 (REU), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1031421-71.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO DE PROCURADOR-GERAL MUNICIPAL. ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AÇÃO IMPROCEDENTE, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra dispositivo de lei municipal que majorou o subsídio do Procurador-Geral de Campinápolis em razão do acréscimo de atribuições ao cargo, alegando afronta aos princípios constitucionais da moralidade, eficiência e finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a majoração do subsídio do Procurador-Geral, fundamentada no aumento das atribuições do cargo, viola princípios constitucionais previstos na Constituição Federal e Estadual, bem como normas relativas à remuneração de agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acréscimo de atribuições ao cargo de Procurador-Geral justifica a majoração da remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal.

4. O teto remuneratório foi respeitado, estando o subsídio do Procurador-Geral aquém do subsídio do Prefeito Municipal, observando-se os limites constitucionais e legais (CF, art. 37, XI).

5. A lei foi regularmente aprovada, com observância ao processo legislativo, previsão orçamentária, adequação financeira e limites de despesa com pessoal.

6. Não há afronta ao art. 129 da CE/MT ou ao art. 37 da CF/88, visto que a remuneração se encontra dentro dos parâmetros legais e a iniciativa legislativa foi adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. É constitucional a majoração do subsídio do Procurador-Geral do Município quando motivada pelo acréscimo relevante de atribuições ao cargo, desde que observados os limites do teto remuneratório e os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I e II, 37, X e XI, 61, §1º, II, “a”, 169; CE/MT, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1006405-86.2022.8.11.0000, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1031421-71.2024.8.11.0000

AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT

REU: MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS, CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT em face Lei Complementar nº 121/2023, do Município de Campinápolis, que acrescentou os incisos XXVI, XXVII, XXVIII, XIX e XXX ao art. 4º da LC nº 87/2019.

Assevera que as atribuições inseridas pelo referido diploma legal são inerentes à própria natureza do cargo de Procurador-Geral, razão pela qual entende que houve
“desvio de finalidade”
na lei que majorou o subsídio do mencionado cargo comissionado de R$ 9.418,62 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais, sessenta e dois centavos) para R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), o que, no seu entender, ofende os princípios da moralidade, eficiência, finalidade e interesse público, violando a norma insculpida no artigo 129 da CE/MT, que reproduz o art. 37 da CF/88.

Pede a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da LC 121/203, que aumentou o subsídio do Procurador-Geral, por ofensa ao art. 129 da CE/MT, c/c art. 37,
caput
, da CF/88, com a modulação dos efeitos a partir da publicação do acórdão, em razão da natureza alimentar da verba questionada.

O Município de Campinápolis, na manifestação que apresentou, defende a constitucionalidade da norma, uma vez que o teto remuneratório dos Procuradores do Município observa a regra contida no art. 37, XI, da Constituição da República.

Esclarece que o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal possuía previsão orçamentária, adequação financeira, demonstrativo do impacto na despesa de pessoal, e que naquela Casa de Leis passou pelas comissões permanentes, recebendo parecer favorável, e foi aprovada em votação regular, respeitando os princípios que regem a administração pública.

Pontua que as carreiras dos servidores públicos são suscetíveis de revisão, assegurada a redução remuneratória.

Esclarece que o aumento no subsídio se deu em razão do acréscimo de atribuições ao cargo e a contraprestação pecuniária remunera a carga adicional de trabalho.

Ao final, pugna pela improcedência da ação.

A Câmara Municipal deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela improcedência da ação.

Em 27/05/2025, a Câmara Municipal “ratificou o parecer ministerial”, pugnando pela improcedência da ação, acrescendo que o processo legislativo atendeu aos requisitos constitucionais, não há vício de iniciativa e o projeto de lei complementar foi instruído com a documentação necessária, sendo aprovado à unanimidade pelo Plenário daquela Casa Legislativa.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1031421-71.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Inicialmente, registro que, embora não seja objeto de questionamento, a legitimidade da associação autora já foi reconhecida por este Órgão Especial em outras oportunidades, como na ADI n. 1006405-86.2022.8.11.0000,
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – LEI QUE SERIA PREJUDICIAL POSSUI CONTEÚDO DIVERSO – NÃO CONHECIMENTO E INÉPCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17, I, ‘B’ E DO ARTIGO 22, INCISOS I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, DA LEI Nº 3.328/2022 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO COM TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – LEI MUNICIPAL Nº 3.328/2022 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, SUPERVISOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ASSESSOR JURÍDICO I E ASSESSOR JURÍDICO II – PARCIAL ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SERVIDORES COMISSIONADOS SEM RELAÇÃO COM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NORMAS DISPOSTAS NO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA EM PARTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. No caso, a legitimidade ativa da associação requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representatividade adequada e pertinência temática da demanda, os quais se encontram devidamente demonstrados. (...)
(TJMT - Órgão Especial, ADI nº 1006405-86.2022.8.11.0000, Relatora Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 27/04/2023).

Dito isso, destaco que a LC nº 087/2019, do Município de Campinápolis, que dispõe sobre a regulamentação da Procuradoria Jurídica do Município e dá outras providências, criou o cargo
comissionado
de Procurador Municipal, de livre nomeação, e o de Advogado do Município efetivo, este último com tabela de vencimentos composta de níveis e classes, que levam em conta a qualificação profissional e o tempo de serviço.

Em relação ao cargo de
Procurador
(Procurador-Geral), o art. 4º da referida lei estabelece suas atribuições, descritas em 25 (vinte e cinco) incisos (Id. 250140172, págs. 2/3).

No ano de
2023
, o Prefeito à época encaminhou à Câmara Municipal um projeto de Lei Complementar que tinha por objeto
acrescentar novas atribuições do Procurador-Geral, além daquelas previstas no art. 4º da LC nº 087/2019
,
verbis
:

“Art. 1º: Fica acrescentado no artigo 4º da Lei Complementar 087, de 02 de julho de 2019, os seguintes incisos, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX:

‘Art. 4º. (...)

XXXVI. Distribuir e receber documentos junto aos órgãos oficiais do Estado de Mato Grosso e demais instituições pública e privadas, localizadas no município de Campinápolis, bem como na região do Araguaia;

XXVII. Diligenciar junto aos órgãos oficiais sediados em Cuiabá, ou em Brasília, para acompanhamento jurídico de convênios;

XXVIII. Representar o Prefeito, sempre que requerido para tal, em palestras, reuniões, seminários, dentre outros;

XXIX. Representar o Prefeito em conselhos e comissões, e em outros eventos e atividades afetas à sua diretoria, ou por delegação do Gestor;

XXX. Acompanhar, assessorar e/ou representar o Prefeito municipal nas conferências sobre assistência social e outros assuntos de interesse do município, junto a órgãos e entidades federais e estaduais’.

Art. 2º Fica alterado também o grupo II - Pessoal de Nível Superior Comissionado, passando o subsídio a ficar da seguinte forma:

Cargo

Quantidade

Carga Horária

Subsídio

Procurador Jurídico Municipal

01

Dedicação exclusiva

R$ 12.500,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário”.

Referido projeto de lei complementar foi instruído com:
1)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, demonstrando a compatibilidade dele com o plano plurianual e com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
2)
Demonstrativo de Impacto na Despesa de Pessoal, atestando que o limite de gasto com pessoal se encontrava, no último exercício encerrado (2022) abaixo (46,67%) do limite prudencial (51,30%) previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como apresentando as projeções da referida despesas para os três anos seguintes (Id. 250140169 - págs. 8/9).

Encaminhado à Casa de Leis de Campinápolis, o sobredito projeto foi aprovado pela Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária.

Incluído em pauta, ele foi aprovado pelos Vereadores em sessão ordinária e encaminhado à sanção do Prefeito Municipal, culminando com a edição da LC n. 121/2023, que é objeto desta ADI.

De proêmio, claramente se vê que, a despeito de a requerente verberar que as atribuições incluídas pelo diploma legal atacado serem
“inerentes ao cargo”
, a simples leitura dos incisos acrescidos ao art. 4º da LC n. 087/2019 é suficiente para concluir em sentido diverso, uma vez que preveem a atuação do Procurador Jurídico (Procurador-Geral) fora dos limites do município, atuando na região do Araguaia (inciso XXVI), em Cuiabá ou em Brasília (inciso XXVII).

Além disso, incumbe-o de representar o Prefeito em palestras, reuniões e seminários (inciso XXVIII), conselhos e comissões (art. XXIX) e em conferências sobre assistência social e outros assuntos de interesse do município, junto a órgãos estaduais e federais (art. XXX).

Evidente que tais encargos não são
“inerentes às funções de

direção chefia e assessoramento”
, como alega a requerente.

Assim, acrescidas novas atribuições àqueloutras previstas na LC n. 087/2019, evidente que a contraprestação pecuniária é devida, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal.

Quanto a este ponto, o art. 129 da CE/MT, indicado como malferido pela legislação municipal questionada, nada prevê acerca dos limites de remuneração dos cargos, empregos e funções públicas, apenas dispondo que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
(inciso II).

Já o art. 37, XI, da CF/88 estabelece:

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Portanto, a limitação imposta, quanto ao subsídio do Procurador Municipal, é o subsídio do Prefeito, que, em Campinápolis, de acordo com a documentação acostada, é de
R$ 17.503,73 (dezessete mil, quinhentos e três reais, setenta e três centavos)
(Id. 273767366, pág. 1).

Os Municípios possuem autonomia administrativa e legislativa, podendo criar, modificar e extinguir cargos públicos e atribuir-lhes competências, desde que observadas as normas gerais da União e os princípios constitucionais (art. 18 e art. 30, I e II, da Constituição Federal).

A alteração de atribuições do cargo e o consequente aumento de remuneração foi veiculado por
lei específica
, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo municipal, conforme determina o art. 37, X, e o art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal (aplicáveis subsidiariamente aos Municípios).

O aumento de remuneração justifica-se quando há acréscimo ou ampliação relevante das atribuições do cargo, a fim de se preservar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando que o servidor exerça novas e mais complexas funções sem a devida contraprestação.

Considerando que a majoração da remuneração ocorreu sem extrapolação dos limites estabelecidos na Constituição Federal (notadamente o teto remuneratório, limites de despesa com pessoal – art. 37, XI e art. 169, CF, e LC 101/2000),
não há óbice legal ao reajuste, tampouco a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais indicados na petição inicial
.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025